Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714331-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que a causa é complexa e dependeria de prova pericial (ID 35055223 – págs. 52/56 e 66/72). O Juízo suscitado defende a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em atenção à tese firmada no IRDR n.o 3 – processo 0026387-27.2016.8.07.0000. Em decisão inicial (ID 35097126), esta Relatoria designou o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Informações prestadas pelo juízo suscitado no ID 35381183. A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 35938818, manifestando-se pela competência do Juizado Especial Fazendário. É o relatório. Decido. Com fulcro no disposto no art. 932, inciso IV, alínea c, do CPC, passo a decidir monocraticamente. Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ALINE FELIX DOS SANTOS contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, para que o réu seja obrigado a autorizar e custear tratamento para neoplasia maligna que acomete a autora, com a realização dos ciclos de quimioterapia indicados em relatório do médico. Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio de sua Câmara de Uniformização, na oportunidade do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 3) no 0026387-27.2016.807.0000, de Relatoria do eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, fixou as seguintes teses: “a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”. (Acórdão n.1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 534 Tratando-se o caso em questão de ação de obrigação de fazer com pedido de autorização para a realização de tratamento, compartilho do entendimento de que tais situações não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. Neste momento processual, não se pode afirmar que o deslinde da controvérsia depende da realização de perícia de grande complexidade. A necessidade de produção de prova pericial deve ser verificada e decidida à luz do caso concreto e da realidade procedimental, ou seja, somente após a fixação dos pontos controvertidos e dos requerimentos das partes (art. 355 c/c art. 357, CPC), é que caberá ao magistrado analisar sobre a imprescindibilidade de abrir a instrução processual e deliberar acerca da pertinência e adequação dos elementos de convencimento para a solução da lide (art. 370, CPC). Ademais, o art. 10 da Lei no 12.153/2009 possibilita a produção de prova pericial simplificada dentro do rito especial, in verbis: Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência. Outrossim, a jurisprudência tem seguido o entendimento de que não se faz necessária a emissão de laudo oficial, quando a moléstia grave puder ser provada por outros meios (Súmula 598/STJ). A meu sentir, o laudo não se mostra imprescindível, pois a necessidade do tratamento pode ser demonstrada por meio de relatórios médicos que acompanham a petição inicial. Nesse contexto, revela-se prematuro o declínio da competência antes de se permitir o processamento da causa perante o Juízo do Juizado, uma vez que não evidenciada, desde logo, a complexidade da matéria. Por fim, destaca-se que o Novo Código de Processo Civil positivou a necessidade de uniformização da jurisprudência dos tribunais pátrios, nos termos do artigo 926, que dispõe que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. Consoante explica Daniel Amorim Assumpção Neves, “Trata-se de importante dispositivo legal que corrobora a maior aposta do Novo Código de Processo na criação de um ambiente decisório mais isonômico e previsível, exigindo que os tribunais dêem o exemplo. (...) Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles (...)” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p.1487.). Nesse sentido, o artigo 927 do referido diploma processual civil estabeleceu a obrigatoriedade de que juízes e tribunais observem as decisões de caráter pretensamente vinculante proferidas pelos Tribunais Superiores e pelo próprio Tribunal a que pertencem, inclusive em casos de julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, in verbis: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” Destarte, por força do precedente qualificado - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 3) – processo n. 0026387-27.2016.8.07.0000, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial Fazendário. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea c, do CPC, declaro competente o Juízo suscitante do Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora